Tribunal: STF
Processo: Rcl 87901
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tema 1.389. Ausência de estrita aderência. omissão e contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e o tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. No caso dos autos, a controvérsia se refere à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria nos termos da Lei 12.592/2012, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, afigurando-se inadmissível a reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado.

    4. Inexiste contradição lógica no acórdão embargado, na medida em que restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012, exigido pela legislação específica de regência, razão pela qual não há subsunção do processo originário com a matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral.

    5. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.